Tribunal: STF
Processo: ARE 1369693
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de São José do Rio Preto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado no Agravo de Instrumento n. 2158456-53.2019.8.26.0000, da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO — Recursos repetitivos de agravo de instrumento — Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença — Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas — Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva — Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto —Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais — A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso — Conveniência do julgamento unificado — Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais — Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados — Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — Impugnação acolhida em parte — Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva — Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva — Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva — Sindicato que agiu como substituto processual — Agravos de instrumento não providos. EXCESSO DE EXECUÇÃO — Alegações genéricas e abstratas — Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora — Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil — Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — Pedido de revogação — Inadmissibilidade — Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte — Requisito cumprido nos autos — Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil — Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária — Benefício mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual — Aumento do quantum arbitrado — Inadmissibilidade — A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta — A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. HONORÁRIOS RECURSAIS — Aumento em um ponto percentual - Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. TEMAS 810/STF E 905/STJ — LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 — Inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 — Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) — Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). TEMAS 810/STF E 905/STJ — LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS — Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para fazer constar do acórdão que “deverá a credora abater de sua conta o montante de R$ 1.609,28 referente à contribuição previdenciária e o valor de R$ 14,09 referente aos demais descontos” (fl. 3, e-doc. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil — Alegação de obscuridade — Alegação de contradição —Alegação de omissão — Caráter infringente — Prequestionamento — Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado — Acolhimento parcial dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o Município de São José do Rio Preto alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que servidor público execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujo os limites subjetivos da coisa julgada foram consignados no acórdão que transitou em julgado” (sic, fl. 7, e-doc. 9).



    Argumenta que “a discussão se relaciona à legitimidade para ajuizar a execução individual do julgado na hipótese na qual a parte demandante não constou expressamente da decisão que pretende executar” (fl. 7, e-doc. 9).



    Ressalta que “o sindicato não está a liquidar ou executar a sentença de ação por ele proposta. Trata-se de ação de execução movida por servidor, que não estava arrolado na lista de beneficiários demandantes na ação originária, segundo discriminação do título executivo judicial, querendo beneficiar-se da coisa julgada de demanda na qual não figurou” (fl. 8, e-doc. 9).



    Salienta que “a demanda antecedente, entendida como ‘coletiva’, é ação ordinária, e não ação civil pública. Como é cediço, a demanda de rito ordinário não se confunde com a ação coletiva proposta de acordo com o regramento do processo coletivo brasileiro, Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor” (fls. 8-9, e-doc. 9).



    Assevera que “o Juízo prolator da sentença na discussão antecedente, ao consignar, no dispositivo, que a procedência da ação estava sendo concedida com relação ‘aos servidores constantes da relação de fls. 63/93’, delimitou expressamente os limites subjetivos daquele título judicial, contra o qual não foi interposto qualquer recurso pelo Sindicato Autor ou por terceiro interessado (art. 996, CPC)” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assinala que, “ainda que se entenda que a sentença que a parte recorrida pretende executar seja coletiva, nos termos daquilo que decidido pelo STF no RE 612.043, representativo do tema 499 da Repercussão geral, que trata de ‘limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil’, os beneficiários do título executivo são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de São José do Rio Preto sustenta que “a decisão que desafiou o apelo extremo violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que a parte ora agravada, servidora pública, execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujos limites subjetivos foram consignados no acórdão que transitou em julgado” (fl. 4, e-doc. 13).



    Pondera “não se ignora(r) que a coisa julgada proveniente de ação coletiva ajuizada por sindicato alcança todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual. Mas, deve ser ressalvado que a hipótese acima descrita somente pode se caracterizar se a sentença não delimitar expressamente os seus limites subjetivos” (fl. 4, e-doc. 13).



    Acentua que “as alegações da municipalidade não contrariaram o disposto nos enunciados das súmulas 279 STF visto que, restou evidente, que a municipalidade não pretende o reexame fático” (fl. 7, e-doc. 13).



    Pede seja “da[do] provimento ao Agravo, para receber o Recurso Extraordinário, vez que, conforme acima destacado, foram cumpridos e observados todos os requisitos de cabimento, tratando o caso de matéria relevante, fundamentada, com repercussão geral evidenciada, e cuja conclusão da decisão recorrida está em claro desacordo em relação ao arcabouço principiológico constitucional” (sic, fl. 7, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Não procedem os argumentos do agravante quanto à apontada ofensa aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    No mesmo sentido é o julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) todos esses agravos de instrumento têm origem comum na ação de nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, em trâmite pelo digno Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, cobrando valores referentes à progressão horizontal e o pagamento das verbas salariais daí reflexas. Ação julgada procedente, ora na fase de cumprimento de sentença. Desde que firmada a vitória dos servidores sindicalizados, apresentaram-se outros, estes não associados ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, com pedidos de execução autônoma de extensão do referido benefício salarial aos seus vencimentos. 



    (…) Não cabe a alegação de excesso de execução decorrente do fato de a parte agravada, supostamente, não ter título executivo contra o Município. Tal assunto se imbrica com a legitimidade da exequente para o cumprimento de sentença acima já definido, logo, faz jus ao período pleiteado. Há apenas a correta e insuperável observação judicial para que os credores retifiquem seus cálculos a fim de excluírem as verbas previdenciárias, verbas de natureza transitória (não incorporadas ou não incorporáveis), horas-falta, demais descontos do servidor etc. IV - Quanto à prescrição do crédito e a incidência dos juros moratórios tem-se, novamente, que o sindicato atua como substituto processual na defesa dos interesses de toda a categoria. Logo, não há por que cingir o crédito da recorrente ao quinquênio anterior à propositura do cumprimento de sentença. Aliás, tal discussão nem sequer foi objeto do julgado exequendo” (fls. 8, 9 e 12, e-doc. 5). 



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, sustentando que “a decisão que desafiou o apelo extremo violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que a parte ora agravada, servidora pública, execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujos limites subjetivos foram consignados no acórdão que transitou em julgado” (fl. 4, e-doc. 13), deixando de impugnar de forma específica todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.272.966-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITES DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.135.458-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Esses óbices processuais inviabilizam a análise recursal, como ressaltou o Desembargador relator da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista:



    “O Município-devedor não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora, ônus que lhe competia nos termos da legislação processual civil. Ressalto que não cabe ao magistrado investigar o acerto ou desacerto dos cálculos apresentados por quaisquer dos sujeitos processuais se a parte agravante ataca as contas de forma genérica e abstrata” (fl. 13, e-doc. 5).



    Esses óbices processuais impõem o desprovimento da pretensão recursal.



    9. Note-se que, ainda que fosse possível superar esses óbices impeditivos de prosseguimento do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    10. Quanto à legitimidade sindical, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.6.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer a legitimidade da execução individual da sentença coletiva liquidada por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento, assentando “a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio” (fl. 11, e-doc. 5). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.336.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora